Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prestação de alimentos decorre do poder familiar e tem como finalidade suprir as necessidades essenciais de uma vida digna. Os alimentos são corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo devidos em razão do vínculo familiar de parentesco.
2. São presumíveis as necessidades do filho menor impúbere que pretende os alimentos e é dever de ambos os genitores de os prestar.
3. Não restou comprovada que a situação financeira do alimentante, ora apelante, irá comprometer o cumprimento de sua obrigação de efetuar o pagamento dos alimentos para sua filha, vez que não colacionou provas suficientes para demonstrar a incapacidade financeira para com o encargo que lhe foi estabelecido em decisão judicial. É dizer, apesar de alegar não ter condições de arcar com a pensão alimentícia mensal equivalente a 30% do salário-mínimo, o apelante não trouxe aos autos elemento de prova suficiente à comprovação do que foi por ele alegado.
4. Cabe salientar que as condições financeiras do apelante foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem, que as como limitadas, razão pela qual condenou o apelante no pagamento de uma pensão alimentícia mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
5. Ponderados os pressupostos da obrigação alimentar, necessidade e possibilidade, bem como proporcionalidade, verifica-se que a fixação da verba alimentícia mensal equivalente a 30% do salário-mínimo é perfeitamente suportável pelo apelante e está dentro de suas possibilidades, mostrando-se razoável e adequada, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer censura.
6. Recurso conhecido e não provido.